Tribunal: TRF3
Processo: 5243478-42.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1222/1327)

5243478-42.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5243478-42.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIO APARECIDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO MARCOS LOPES PACHECO VASQUES - SP266762-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MAISA CRISTINA NUNES - SP274667-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. OMISSÃO. ESCLARECIMENTO DOS CRITÉRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve decisão monocrática responsável por negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora, determinando a revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante inclusão de contribuições vertidas entre julho de 1994 e abril de 2004.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito decorrente da revisão do benefício, à luz das disposições da Emenda Constitucional no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A Emenda Constitucional no 136/2025 disciplinou os critérios de atualização apenas para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regulamentação expressa a fase de liquidação do título judicial.

5. A lacuna normativa deve ser colmatada mediante aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observada a Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual, sem prejuízo de futura adequação em razão do pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

6. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo admissível sua adequação no momento da liquidação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1361 e 1.170 da Repercussão Geral.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração do INSS PROVIDOS, sem atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 994, IV, 1.022 e 1.026; Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), arts. 4o e 5o; Emenda Constitucional no 113/2021; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170 da Repercussão Geral; STF, ADI 7873.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5243478-42.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO MARCOS LOPES PACHECO VASQUES - SP266762-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MAISA CRISTINA NUNES - SP274667-N

APELADO: MARCIO APARECIDO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia (ID. 362526454).

Em suas razões, o INSS alega omissão no acórdão por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/2025, vigente a partir de 10/09/2025; que, com a revogação do art. 3o da EC no 113/2021, haveria lacuna normativa quanto aos índices aplicáveis ao período anterior à expedição do precatório, de modo que deveriam ser aplicados os índices previstos na legislação vigente em cada período, conforme a natureza da condenação (ID. 363755538).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não provimento dos embargos de declaração (ID. 366432269).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora para determinar a revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a inclusão das contribuições vertidas no período de julho de 1994 a abril de 2004.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

A decisão monocrática determinou a revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a inclusão das remunerações percebidas no período de julho de 1994 a abril de 2004, constantes da CTC.

No mérito, os embargos merecem provimento.

Não obstante, para fins de completude dos dispositivos apontados pelo embargante, impõe-se o esclarecimento dos critérios aplicáveis à atualização do débito.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Ante o exposto, devem ser acolhidos os embargos tão somente para acrescer ao acórdão o esclarecimento acima, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivo

Posto isto, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, sem lhes atribuir efeitos infringentes, tão somente para, nos termos da fundamentação, sanar a omissão apontada e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido no acórdão embargado, ficando, no mais, integralmente mantido o julgado anterior em todos os seus termos.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. OMISSÃO. ESCLARECIMENTO DOS CRITÉRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve decisão monocrática responsável por negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora, determinando a revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante inclusão de contribuições vertidas entre julho de 1994 e abril de 2004.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito decorrente da revisão do benefício, à luz das disposições da Emenda Constitucional no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A Emenda Constitucional no 136/2025 disciplinou os critérios de atualização apenas para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regulamentação expressa a fase de liquidação do título judicial.

5. A lacuna normativa deve ser colmatada mediante aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observada a Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual, sem prejuízo de futura adequação em razão do pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

6. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo admissível sua adequação no momento da liquidação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1361 e 1.170 da Repercussão Geral.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração do INSS PROVIDOS, sem atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 994, IV, 1.022 e 1.026; Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), arts. 4o e 5o; Emenda Constitucional no 113/2021; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170 da Repercussão Geral; STF, ADI 7873.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão